Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-71.2023.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-71.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IZOLINA VACARO - CPF: 344.760.321-68 (APELANTE), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), ELIZANDRA FATIMA PAGNO SILVA - CPF: 070.066.311-81 (APELADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), T. P. S. - CPF: 098.456.161-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA PROPORÇÃO DE CULPA. VELOCIDADE EXCESSIVA DA VÍTIMA EM VIA URBANA SINALIZADA. TRAVESSIA DE VIA PREFERENCIAL PELA APELANTE. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VIÚVA. PENSÃO DEVIDA APENAS AO FILHO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por viúva e filho menor em razão de acidente de trânsito fatal, com reconhecimento de culpa concorrente na proporção de 70% para a apelante e 30% para a vítima.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a proporção de culpa concorrente estabelecida na sentença reflete adequadamente a contribuição de cada condutor para o acidente; (
ii
) se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais e razoáveis; (
iii
) se é devida pensão civil à viúva sem comprovação de dependência econômica; e (
iv
) se é devida pensão ao filho menor e até que idade.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal, especialmente o depoimento do Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, demonstra que a vítima trafegava em velocidade excessiva, estimada em no mínimo 100 km/h, em via urbana com limite de 30 km/h, devidamente sinalizada com placas verticais e redutores de velocidade (quebra-molas).

4.
O CTB, art. 61, estabelece que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, devendo ser obedecida. A conduta da vítima, ao ignorar a sinalização e os dispositivos físicos de redução de velocidade, configurou imprudência determinante para a ocorrência e gravidade do acidente.

5.
A apelante, ao atravessar via preferencial sem aguardar o momento adequado, também contribuiu para o evento danoso, violando o dever de cautela previsto no CTB, art. 29, III, "a", e art. 34, que exigem
do
condutor certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via.

6.
A distribuição de culpa na proporção de 50% para cada parte reflete adequadamente a contribuição de ambos os condutores para o resultado danoso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.
A morte de cônjuge e pai configura dano moral
in
re

ipsa
, nos termos do art. 948
do CC
, prescindindo de prova do sofrimento. Considerando a redistribuição da culpa concorrente, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 25.000,00 para cada autor.

8.
Os danos materiais comprovados nos autos (despesas de funeral de R$ 10.000,00 e valor da motocicleta de R$ 36.456,00) devem ser reduzidos em 50% pela culpa concorrente
.

9.
A mera condição de cônjuge não presume dependência econômica para fins de pensão civil. A viúva, com 22 anos à época do acidente e atualmente com 26 anos, não comprovou nos autos ser economicamente dependente do falecido, não havendo documentos que demonstrem a renda da vítima ou transferências bancárias que evidenciem contribuição para o sustento familiar.

10.
A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida por lei, decorrendo do poder familiar e do dever de sustento previsto no art. 1.566, IV
, do CC
. A jurisprudência consolidada fixa o termo final da pensão devida a filhos na idade de 25 anos, quando se presume concluída a formação profissional.

11.
A pensão mensal devida ao filho menor corresponde a 2/3 do salário
-
mínimo vigente, reduzida em 50% pela culpa concorrente, desde o óbito (13/01/2022) até que o beneficiário complete 25 anos de idade.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em acidente de trânsito com vítima fatal, a culpa concorrente deve ser distribuída na proporção de 50% para cada parte quando demonstrado que a vítima trafegava em velocidade excessiva (100 km/h em via urbana com limite de 30 km/h) e a condutora do outro veículo atravessou via preferencial sem a devida cautela. A pensão civil à viúva exige comprovação de dependência econômica, não sendo presumida pela mera condição de cônjuge, especialmente quando jovem e capaz de exercer atividades laborativas. A dependência econômica de filho menor é presumida por lei, sendo devida pensão até os 25 anos de idade."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
IZOLINA VACARO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ELIZANDRA FATIMA PAGNO SILVA e THIERRY PAGNO SILVA,

reconhec
eu
a culpa concorrente, atribuindo 70% de responsabilidade à apelante e 30% à vítima, condenando a requerida ao pagamento de:

a) Indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 para cada autor (valor original de R$ 50.000,00 reduzido em 30% pela culpa concorrente);

b) Indenização por danos materiais referentes às despesas de funeral no valor de R$ 7.000,00 (valor original de R$ 10.000,00 reduzido em 30%);

c) Indenização por danos materiais referentes à motocicleta no valor de R$ 25.519,20 (valor original de R$ 36.456,00 reduzido em 30%);

d) Pensão mensal correspondente a 2/3 do
salário mínimo
vigente, reduzida em 30%, a ser paga à viúva desde o óbito até a data em que a vítima completaria 72,1 anos de idade, e ao filho desde o óbito até completar 25 anos.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a seguinte proporção: 80% pela requerida e 20% pelos autores, observada a justiça gratuita concedida
aos autores.

A ação foi proposta pelos apelados em razão do falecimento de THONGIERY SUNAQUI SILVA, esposo da primeira autora e pai do segundo, ocorrido em 13/01/2022, em acidente de trânsito na BR-163, perímetro urbano de Peixoto de Azevedo/MT, quando a apelante, conduzindo veículo Hyundai/Creta, atravessou a via preferencial, causando colisão com a motocicleta pilotada pela vítima.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que
houve culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade (acima de 100 km/h), conforme depoimento do Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, em local onde a velocidade máxima permitida era de 30 km/h.

Sustenta que o local do acidente era devidamente sinalizado, com placas indicativas de redução de velocidade e quebra-molas, sendo a conduta imprudente da vítima a única causa determinante do sinistro.

Aduz que
a apelante é idosa (62 anos), encontra-se desempregada e sem atividade remunerada, além de sofrer de transtorno de estresse pós-traumático em decorrência do acidente
.

Afirma que
a pensão civil fixada é desproporcional, pois a viúva tinha apenas 22 anos na data do acidente, sendo plenamente capaz de exercer atividades laborativas
.

Assevera que
possui direito de regresso contra a seguradora até o limite da apólice
.

Relata que
houve equívoca fixação dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso. Subsidiariamente,
caso não seja este o entendimento, que sejam reduzidas as condenações impostas, em observância à proporcionalidade e à capacidade econômica da apelante.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
330891424, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso,
não conhecendo da pretensão relativa ao direito de regresse contra a seguradora e, no mérito pelo provimento parcial apenas para limi
t
ar o pagamento da pensão à viúva pelo prazo de 07 anos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

ELIZANDRA FATIMA PAGNO SILVA e THIERRY PAGNO SILVA,
este último representado por sua genitora ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
IZOLINA VACARO,
alegando, em síntese, que o esposo e pai, THONGIERY SUNAQUI
SILVA, com 28 anos, faleceu em 13/01/2022 em acidente de trânsito ocorrido na BR-163, perímetro urbano de Peixoto de Azevedo/MT, após a requerida, conduzindo veículo Hyundai/Creta, atravessar a via preferencial, causando a colisão com a motocicleta pilotada pela vítima.

Requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada autor, em patamar entre 200 e 500
salário
-
mínimos
, danos materiais correspondente
s
a R$ 64.673,00, sendo R$ 10.000,00 por despesas de funeral e R$ 54.673,00 pelo conserto da motocicleta, além de pensão alimentícia em favor da viúva e do filho, correspondente a no mínimo 30% do salário
-
mínimo vigente para cada um, sendo a primeira pelo período de 45 anos e o segundo até completar 25 anos de idade.

Concedida a gratuidade da justiça aos autores (ID nº
330891874).

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID nº
330891890,
alegando culpa exclusiva da vítima. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
330891895.

Indeferiu-se à denunciação à lide à seguradora (ID nº
330891896).

Ambas as partes pleite
aram a produção de prova oral.

Audiência de instrução e julgamento no ID nº
330891406.

Memoriais finais pelas partes (
ID nº 330891408 e 330891409).

Ao sentenciar,
o i. magistrado Dr. Marcelo Ferreira Botelho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Preliminarmente,
conheço parcialmente do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, exceto quanto à pretensão relativa ao direito de regress
o
contra a seguradora, que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Passo a análise do mérito
.

A apelante sustenta que houve culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade em local devidamente sinalizado com placas indicativas de redução de velocidade e quebra-molas.

No caso em análise, restou incontroverso nos autos o óbito de
THONGIERY SUNAQUI SILVA
em decorrência de colisão envolvendo a motocicleta que conduzia e o veículo Hyundai Creta dirigido pela apelante.

A controvérsia central reside na dinâmica do acidente e na existência ou não de culpa da
requerida
, bem como na proporção de eventual culpa concorrente da vítima.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas, além do depoimento pessoal da apelante.

A testemunha
MARIA DOS SANTOS LOPES DA SILVA
relatou que não presenciou o acidente, tendo tomado conhecimento do fato por meio de ligação telefônica. Informou que, ao chegar ao local, encontrou a condutora muito nervosa e chorosa, sendo necessário acompanhá-la até o posto de saúde, onde apresentou pressão arterial elevada. Afirmou que a colisão teria ocorrido na lateral do veículo, no lado do passageiro, mais para a parte traseira, atrás da coluna do carro.

A testemunha
ODENIR RIBEIRO DE SOUZA
declarou que estava a pé, prestes a atravessar a rua, quando presenciou o acidente. Disse que a condutora do veículo atravessou a BR e, nesse momento, ocorreu a colisão com a motocicleta que vinha de Matupá. Afirmou ter visto a batida e a queda de uma pessoa, mas não soube precisar em qual parte do carro houve o impacto nem identificar se foi o carro que atingiu a moto ou vice-versa. Ressaltou não saber a velocidade permitida na via e não conseguiu detalhar a dinâmica exata do acidente.

A testemunha
ENIO JOSÉ SCALABRIN
declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se nas proximidades de uma loja de autopeças e, ao retornar de uma veterinária, presenciou o acidente. Informou que a motocicleta seguia no sentido Matupá-Terra Nova, enquanto o veículo conduzido pela ré realizava manobra de retorno para acessar a via do
Delmoro
, momento em que houve a colisão. Afirmou que viu o impacto, que ocorreu na porta dianteira do carro, ressaltando que a condutora permaneceu no local após o acidente, visto que o automóvel não pôde mais ser removido por meios próprios.

No depoimento pessoal, a apelante IZOLINA VACCARO declarou que no dia do acidente, por volta das dez horas e trinta minutos da manhã, dirigia seu veículo Hyundai Creta em Peixoto de Azevedo, quando ao atravessar a BR-163, após parar e analisar o tráfego, acreditou estar livre para a travessia. Informou que já finalizava a manobra quando ocorreu a colisão de uma motocicleta em seu carro, atingindo a lateral traseira. Relatou que não avistou a moto antes do impacto. Afirmou que possuía habilitação válida, negou ter ingerido bebida alcoólica e disse ter sido submetida ao teste de etilômetro, cujo resultado foi negativo. Atribuiu a fatalidade à alta velocidade do motociclista, com base no impacto e em comentários de terceiros, inclusive de policiais que afirmaram ter visto o condutor em velocidade elevada momentos antes.

Além dos depoimentos colhidos em audiência, consta dos autos declaração prestada pelo Policial Rodoviário Federal
RAMON FERREIRA SABINO
, responsável pelo atendimento da ocorrência, cuja fala foi devidamente transcrita e juntada aos autos. Embora o depoimento tenha sido colhido em procedimento criminal, sua utilização como prova emprestada mostra-se plenamente válida, sobretudo porque foi inserido no processo em tempo hábil e oportunizou às partes o exercício do contraditório, integrando o conjunto probatório legítimo a ser apreciado por este juízo.

Trata-se de testemunho técnico, prestado por agente público que presenciou o cenário logo após o acidente, bem como o momento em que a motocicleta passou pela viatura, minutos antes da fatalidade. O policial afirmou de forma categórica que a motocicleta trafegava em alta velocidade, registrando em suas palavras: "
Quando passou por nós, estava no mínimo a 100 por hora
" e "
o motociclista realmente estava em uma velocidade bem superior. Quando ele passou por nós, estava sim, acredito que acima de 100 km por hora
".

Tal testemunho reveste-se de especial relevância, pois parte de autoridade técnica e imparcial, dotada de fé pública, que atuou diretamente no atendimento da ocorrência. O agente relatou, ainda, ter ouvido terceiros afirmando que o motociclista trafegava em velocidade excessiva e inclusive estaria "pulando os quebra-molas" existentes no local, o que reforça o padrão de imprudência do condutor.

Restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano do município de Peixoto de Azevedo, em trecho da BR-163 que conecta diferentes bairros da cidade, local de circulação intensa de veículos e de pedestres, com travessia constante entre os dois lados da pista.

Trata-se de via urbana que exige atenção redobrada e velocidade compatível com as condições de tráfego, justamente por apresentar fluxo contínuo de moradores, veículos pequenos, ciclistas e pessoas a pé.

O local apresenta sinalização, havendo diversas placas verticais que regulamentam a velocidade máxima permitida de forma progressiva e clara. Logo após a ponte sobre o Rio Peixoto, que marca a entrada no perímetro urbano, há placa visível limitando a velocidade a setenta quilômetros por hora. Mais adiante, nas proximidades do ponto da colisão, há outras duas placas indicando o limite de trinta quilômetros por hora, uma situada próxima ao local do acidente e a outra exatamente no ponto onde a colisão ocorreu.

Conforme preceitua o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro,
"a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito".

Além da sinalização vertical, o ponto exato da colisão situa-se entre duas ondulações transversais de trânsito, popularmente conhecidas como quebra-molas, instaladas no asfalto com a clara função de obrigar a redução brusca da velocidade dos veículos naquele trecho.

Esses dispositivos, por si sós, impõem ao condutor uma condução compatível com velocidades inferiores a vinte quilômetros por hora, sob pena de danos ao próprio veículo e risco à integridade dos usuários da via.

Apesar de todos esses elementos, a vítima optou por ignorar os alertas visuais e físicos, mantendo velocidade extremamente superior à permitida.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a apelante atravessou via preferencial, conduta que, por si só, exige cautela redobrada e atenção especial. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, inciso III, alínea "a", estabelece que o condutor deverá, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lote lindeiro, dar preferência aos pedestres e ciclistas, quando houver, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

O artigo 34 do mesmo diploma legal dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Assim, embora a apelante tenha alegado que parou, olhou e analisou o tráfego antes de iniciar a travessia, o
fato concreto
demonstra que sua manobra interceptou a trajetória da motocicleta, resultando na colisão.

Ainda que a motocicleta estivesse trafegando em velocidade excessiva, a condutora do veículo automotor tinha o dever de aguardar o momento adequado para realizar a travessia com segurança, certificando-se de que não havia veículos se aproximando em velocidade que pudesse resultar em colisão.

Nesse contexto, verifica-se que ambos os condutores contribuíram para a ocorrência do acidente. De um lado, a vítima trafegava em velocidade absolutamente incompatível com o local, ignorando sinalização vertical, redutores de velocidade e todas as características da via urbana. De outro lado, a apelante atravessou via preferencial sem aguardar o momento adequado, interceptando a trajetória da motocicleta.

Considerando todos esses elementos, a distribuição da culpa estabelecida na sentença recorrida não reflete adequadamente a contribuição de cada um dos envolvidos para o resultado danoso. A velocidade excessiva empreendida pela vítima, em flagrante desrespeito à sinalização e às características da via, teve papel determinante tanto para a ocorrência do acidente quanto para a gravidade de suas consequências. Por outro lado, a conduta da apelante, embora também tenha contribuído para o evento, teve menor relevância causal.

Nesse contexto, a
culpa deve ser distribuída na proporção de
50%
para cada uma das partes envolvidas. Essa distribuição reflete de forma mais adequada a realidade dos fatos e a contribuição de cada conduta para o resultado danoso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a aplicação do direito.

Portanto, merece reforma a sentença
para
acolher em parte a tese d
e
culpa da vítima, na
proporção de 50% para cada parte
na ocorrência do acidente
de trânsito.

Dos danos morais

A morte de cônjuge e pai configura
dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento, bastando a comprovação do fato (morte) e da relação de parentesco (art
.
943 do CC).

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 35.000,00 para cada autor, correspondente ao valor de R$ 50.000,00 reduzido em trinta por cento pela culpa concorrente.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da lesão, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando a gravidade da perda e a redistribuição da culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor, reduzida em
50%
pela culpa concorrente, perfazendo R$ 25.000,00 para cada beneficiário.

Dos Danos Materiais

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 7.000,00, referentes às despesas de funeral, e R$ 25.519,20, relativos à motocicleta.

Quanto às despesas de funeral, restou comprovado nos autos o dispêndio de R$ 10.000,00, sendo a restituição devida nos termos do artigo 948, inciso I, do CC.

Considerando a redistribuição da culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, o valor será reduzido em
50%
, devendo a
requerida
indenizar R$ 5.000,00.

Em relação à indenização pela motocicleta, o magistrado limitou o valor ao preço médio do veículo segundo a Tabela FIPE para o modelo à época do sinistro
(R
$
36.456,00).

Considerando a redistribuição da culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, o valor será reduzido em 50%, devendo a requerida indenizar R$18.228,00.

Da pensão civil

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de pensão mensal em favor da viúva, correspondente a 2/3 do salário
-
mínimo vigente, reduzida em 30% pela culpa concorrente, a ser paga desde o óbito até a data em que a vítima completaria 72,1 anos de idade, correspondente à expectativa média de vida do brasileiro conforme tabela do IBGE vigente à época do óbito.

A apelante insurge-se contra tal condenação, sustentando que a viúva não comprovou ser dependente economicamente do falecido e que, sendo jovem e plenamente capaz de exercer atividades laborativas, não se justifica a imposição de pensão por período tão extenso.

O artigo 948, inciso II, do CC estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações,
"na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima".

No caso em análise, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer prova de que a viúva era economicamente dependente do falecido na data do óbito.

N
ão foram juntados aos autos documentos que comprovem a renda do falecido, declarações de imposto de renda, comprovantes de transferências bancárias, extratos de contas conjuntas ou qualquer outro elemento que demonstre que o
de cujus
efetivamente contribuía para o sustento da família.

Tampouco há prova de que a viúva não exercia atividade remunerada à época do óbito ou de que dependia exclusiva ou parcialmente dos rendimentos do falecido para sua subsistência. A mera condição de cônjuge não se mostra suficiente para presumir a dependência econômica, especialmente considerando que a viúva contava com apenas
22
anos de idade à época do acidente, sendo plenamente capaz de exercer atividades laborativas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MORTE DA GENITORA/ESPOSA DOS AUTORES - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PARA O MARIDO DA VÍTIMA - FILHO MAIOR DE IDADE - POSICIONAMENTO DO STJ - PENSÃO DEVIDA ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE - MARCO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - Nos termos do art. 300 do CPC, condiciona-se a concessão da tutela de urgência à demonstração, de plano, da probabilidade do direito, assim como do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida - O dever de alimentos decorre do poder familiar ou da relação de parentesco, devendo sempre atender ao binômio, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante - O Col. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou que "a pensão mensal fixada, a título de danos materiais, à luz do disposto no art. 945 do CC/02, é devida a partir da data do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual, até a data em que o beneficiário - filho da vítima - completar 25 anos, quando se presume ter concluído sua formação" ( REsp 1139997 / RJ - Relator Ministra NANCY ANDRIGHI -
DJe
23/02/2011) .
V.v
. -
O direito do marido da vítima ao recebimento de pensão exige a demonstração de dependência econômica entre os cônjuges, presumindo-se tal condição apenas nas hipóteses de família de baixa renda laboral, o que não se aplica ao presente caso.”

(TJ-MG - AI: 10000220193288001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023) destaquei

No presente caso, a ausência absoluta de prova da dependência econômica, aliada à capacidade laborativa da viúva, que contava com apenas 22 anos de idade à época do óbito e atualmente conta com 26 anos, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de pensão em favor da viúva ELIZANDRA FÁTIMA PAGNO SILVA.

Já em relação ao filho menor THIERRY PAGNO SILVA, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais mostra-se presumida
por lei, decorrendo do poder familiar e do dever de sustento previsto no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 1.5
66. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;”

Assim, não há necessidade de comprovação específica da dependência econômica do filho menor, sendo ela inerente à própria condição de filho.

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de pensão mensal em favor do filho menor desde o óbito até que 25 anos de idade.

Tal condenação encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, que tem fixado o termo final da pensão devida a filhos na idade de 25 anos
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ EVIDENCIADA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - ESPOSA E FILHO MENOR DA VÍTIMA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - PENSIONAMENTO DEVIDO. Comprovada a culpa exclusiva do réu pelo acidente que ceifou a vida do marido e pai dos autores, deve aquele responder pelos danos a estes últimos causados. Incontestável a ofensa moral decorrente da morte súbita e trágica do marido e pai das autoras, a assegurar a
estas indenização
àquele título em valor razoável, ou seja, em montante capaz de dar efetividade aos objetivos do instituto do dano moral (compensar a vítima, punir o agente pelo ato lesivo praticado e inibi-lo na reiteração do ilícito), mas inapto a ensejar o enriquecimento indevido da vítima.
É presumida a dependência econômica dos cônjuges e dos filhos menores ou maiores, estes até os 25 anos ou data de eventual e futuro
casamento .

(TJ-MG - AC: 00030379020138130115, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023)
destaquei

Considerando a redistribuição da culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, conforme fundamentado anteriormente, o valor da pensão deve ser recalculado.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor do filho menor THIERRY PAGNO SILVA, correspondente a 2/3 do salário
-
mínimo vigente, reduzida em 50% pela culpa concorrente, a ser paga desde o óbito (13/01/2022), até que o beneficiário complete 25 anos de idade.

Dos honorários de sucumbência

A sentença recorrida fixou a sucumbência recíproca na proporção de 80% para a requerida e 2
0% para os autores.

Considerando a redistribuição da culpa concorrente e a improcedência do pedido de pensão civil em favor da viúva, a sucumbência deve ser redistribuída de forma mais equilibrada.

Fixam-se os honorários advocatícios em
10%
sobre o valor da condenação, distribuídos
em igual proporção (50%),
observada a gratuidade de justiça concedida aos autores.

Ante o exposto
, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe
parcial provimento,
para:

a)
acolher em parte a tese de culpa da vítima, na proporção de 50%
para
cada parte na ocorrência do acidente de trânsito.

b) julgar improcedente o pedido de pensão civil em favor da viúva ELIZANDRA FÁTIMA PAGNO SILVA, por aus
ência de prova de dependência econômica em relação ao falecido;

c)
readequar a indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para cada autor,
acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (13/01/2022);

d) readequar a
indenização por danos materiais
de R$ 5.000,00 referentes às despesas de funeral, com correção
monetária desde
o desembolso e juros de mora desde o evento danoso; R$ 18.228,00 referentes à motocicleta, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde o
evento danoso;

e) readequar a pensão
mensal em favor do filho menor THIERRY PAGNO SILVA, correspondente a 2/3 do salário
-
mínimo vigente, reduzida em 50%, desde o óbito até que complete 25 anos de idade, com as parcelas
corrigidas monetariamente pelo IPCA-e desde o vencimento e acrescidas de juros de mora desde a data em que deveriam ter sido pagas; as vincendas observarão a atualização do salário
-
mínimo
;

f) julgar improcedente o pedido de pensão mensal em relação a viúva ELIZANDRA FÁTIMA PAGNO SILVA

f) redistribuir os honorários advocatícios de sucumbência na proporção de
50% para ambas as partes
, observada a gratuidade de justiça concedida aos autores.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026